Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708130-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CUSTODIO DA SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento , com pedido liminar, interposto por CUSTODIO DA SILVA COSTA, contra decisão proferida pela 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos de cumprimento de sentença coletivo proposta contra o DISTRITO FEDERAL, deixou de acolher embargos declaratórios nos quais buscava o prosseguimento definitivo à execução, expedindo-se os requisitórios pela parcela incontroversa. Explica que consta nos autos parcela incontroversa no valor de R$7.726,28 (sete mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), e que o único fato controvertido se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor não é passível de redução. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar que a execução tenha regular prosseguimento até a satisfação da dívida. No mérito requer a procedência do pedido. Preparo apresentado (ID 56406661). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante defende o prosseguimento do feito até a quitação da dívida. Entretanto, após análise dos autos principais vê-se que se trata de matéria afeta ao IRDR 21, admitida no processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, em que a Câmara de Uniformização, nos termos do artigo 982, I, do Código de Processo Civil, proferiu decisão em que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva.” Foi determinado o sobrestamento do feito principal, uma vez que a matéria ali tratada se amolda ao supracitado incidente. Dessa forma não está evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão do agravante e o risco de dano grave ou de difícil reparação, inviável o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital